Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723579-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DO AMARAL RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA DO AMARAL RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação ELTROMBOPAG 50 MG. Sustenta a agravante que as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, indicam que possui diagnóstico de ANEMIA APLÁSTICA SEVERA COM PANCITOPENIA, tendo sido consignado que a falta da medicação aumenta o risco de óbito da parte autora. Aduz que já utiliza as medicações Ciclosporina 150mg 12/12h e Globulina antitimócito (GAT) Thymoglobiline 2,5 mg/kg/dia por 5 dias, todavia, o protocolo do tratamento pretendido é necessário em conjunto os dois primeiros medicamentos mais a medicação Eltrombopag 150mg por dia durante 6 meses (3 comprimidos de 50 mg). Afirma, ainda, que a medicação postulada possui registro na ANVISA; que a imprescindibilidade do tratamento prescrito encontra-se justificada no relatório médico; que outros fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o seu quadro clínico; e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento prescrito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o agravado a disponibilizar o tratamento de saúde mediante fornecimento do fármaco ELTROMBOPAG 50 MG, nos termos da prescrição médica. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 162007049). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 47884947. Nota Técnica produzida pelo NATJUS juntada no ID 48750391, na qual a área técnica se manifestou favorável à demanda. Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas no ID 49696392. Parecer ministerial pelo provimento do recurso (ID 50379990). É o relatório. DECIDO. Não obstante a pretensão deduzida no ensejo da interposição do presente agravo de instrumento, verifico que não mais subsiste interesse recursal no julgamento do recurso. Como visto, o objeto do recurso veiculado pela parte autora tinha por escopo reformar a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento da medicação ELTROMBOPAG 50 MG. No entanto, verifica-se que, após elaboração da Nota Técnica nos autos de origem, opinando favoravelmente ao pleito da requerente, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação da tutela “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora 150g de ELTROMBOPAG ao dia (3 comprimidos de 50mg ou 6 comprimidos de 25mg), na forma prescrita pelo médico assistente ID 161996360 e respaldada pelo NATJUS, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, já computada a dobra legal.” (ID 164908502 – autos de origem). Assim, é de se notar que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da nova decisão proferida pelo magistrado concedendo a tutela de urgência. Insubsistente o decisum, não se justifica mais a análise da questão vertida no agravo de instrumento, restando configurada a superveniente perda do interesse recursal. Nesse sentido, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1330876, 07464067120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator